Tribunal: TJSP
Processo: 2158610-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS PERICIAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DERSA contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo indeferiu pedido de gratuidade da Justiça formulado pela parte executada, ora agravante, e, por conseguinte, arbitrou os honorários periciais em R$ 3.200,00 (com possibilidade de parcelamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS PERICIAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DERSA contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo indeferiu pedido de gratuidade da Justiça formulado pela parte executada, ora agravante, e, por conseguinte, arbitrou os honorários periciais em R$ 3.200,00 (com possibilidade de parcelamento em duas vezes mensais e consecutivas), determinando a intimação da requerida para o pagamento da primeira parcela em quinze dias.
2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não milita em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A documentação juntada pela agravante é insuficiente e não demonstra, de forma cabal, a alegada e atual insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade da Justiça. Decisão agravada mantida. Mantida também com relação à fixação dos honorários periciais em R$ 3.200,00 (com possibilidade de parcelamento em duas vezes mensais e consecutivas), pois arbitrados dentro da realidade do serviço técnico a ser prestado no caso concreto. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.